Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707904-33.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMILTON PEREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ALENCAR RIBEIRO ADVOCACIA D E C I S Ã O QUESTÃO EM DISCUSSÃO Cuida-se de apelação interposta por AMILTON PEREIRA DA SILVA contra sentença do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, III, do CPC, a fim de que fosse reconhecida a perda de objeto do título executivo, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Portanto, em razão da rescisão do título ora em execução, a extinção do presente cumprimento individual de sentença coletiva se faz necessária. Com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC, declaro extinta a execução, em vista da extinção da dívida, decorrente da superveniente nulidade do título executivo. Frisa-se que, nos termos do acórdão proferido na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que as requisições já quitadas não serão repetidas e que as RPVs e precatórios pendentes de pagamento até 01/09/2025 estão cancelados. (id. no 79286641, processo no 0707904-33.2025.8.07.0018). Nas razões recursais, o recorrente alega que a extinção prematura afronta a coisa julgada e a segurança jurídica, uma vez que o desfazimento definitivo do título pressupõe o trânsito em julgado da ação rescisória. Sustenta que, nos termos dos arts. 502, 966 e 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, inexistente no caso. Assevera que foram interpostos recursos excepcionais (REsp e RE) contra o acórdão rescisório, o que reforça o dever de cautela e a necessidade de aguardar a imutabilidade da decisão para evitar prejuízo à economia processual. Pontua que a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, tendo sido omissa e contraditória ao não sanar pontos sobre a suspensão do feito e os critérios de irrepetibilidade de valores e cancelamento de precatórios em sede de embargos de declaração. Pondera que precedentes recentes do próprio TJDFT, em casos idênticos e sobre o mesmo título coletivo, orientam-se pela impossibilidade de extinção antes do trânsito em julgado da rescisória, recomendando-se, no máximo, o sobrestamento do feito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. FUNDAMENTAÇÃO A controvérsia central reside em verificar se deve haver a suspensão da presente execução. No que interessa, assim foi tratado o assunto objeto de análise pela sentença no âmbito da ação rescisória (processo 0735030-49.2024.8.07.0000): Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. A superveniência da decisão proferida na ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 alterou substancialmente o panorama fático-jurídico até então existente. No entanto, verifica-se a ausência de trânsito em julgado do acórdão e observa-se que a subsistência do acórdão embargado possui relação direta com a validade e a eficácia do título judicial que fundamenta o cumprimento de sentença em trâmite na origem. A depender do desfecho dos recursos interpostos há possibilidade de alteração do resultado definitivo da ação rescisória, circunstância que recomenda cautela e prudência na condução do feito, a fim de evitar decisões potencialmente conflitantes e assegurar a coerência do sistema jurisdicional. Assim, mostra-se adequada e necessária a suspensão do presente recurso, até que sobrevenha o julgamento de mérito da ação rescisória, ocasião em que será possível reapreciar a controvérsia à luz do quadro jurídico então definitivamente estabelecido. DISPOSITIVO Diante do exposto, DETERMINO o sobrestamento do presente apelação, até o julgamento de mérito da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, em trâmite perante a 2a Câmara Cível deste Tribunal. Os autos deverão aguardar na Secretaria da Turma. Oficie-se ao Juízo na origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator